Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716998-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCANTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA, RAMON DA SILVA ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCANTARA E OUTROS contra decisão de ID 191818948 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a expedição de requisitório individual para cada herdeiro e limitou o valor da Requisição de Pequeno Valor a dez salários mínimos. Afirmam, em suma, que deve ser expedido requisitório individual para cada herdeiro e não precatório único; que os herdeiros atuam em litisconsórcio ativo facultativo; que o Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 em controle difuso; que o teto das obrigações de pequeno valor não possui natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de defesa, não se falando em competência privativa do chefe do Poder Executivo para edição de norma sobre a matéria; que se trata de lei de natureza processual, com base no artigo 100, §3o, da CF/88; que houve violação ao princípio da separação de poderes. Requerem, liminarmente, a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV individualizada para cada herdeiro, com a observância do teto de vinte salários mínimos, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 58478638). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação à expedição individualizada de requisitórios, o crédito foi constituído em favor do falecido e não de seus sucessores legítimos. A despeito da inexistência de uniformização da matéria no âmbito deste Tribunal, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento sobre a impossibilidade de expedição de requisições de Pequeno Valor – RPV para cada um dos herdeiros, circunstância que representaria fracionamento. Conforme julgado representativo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não cabe considerar os herdeiros/sucessores individualmente para fins de expedição de RPV quando o montante global implicar na adoção do sistema de Precatórios, o que configura o fracionamento proibido pela Constituição Federal (art. 100, §8o). A cota parte de cada um é questão civil, alheia à lide, que não interfere na aferição do valor devido para fins de expedição da modalidade de requisição de pagamento adequada.” (RE 1417464, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 07/02/2023). No mesmo sentido, confira: ARE 1.378.242, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/04/2023; RE 1.391.206, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022, e ARE 1.439.472, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/6/2023. Quanto ao limite do valor dos requisitórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). É necessário, portanto, verificar a lei vigente na data do trânsito em julgado para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107 (Tema 792), a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tendo o título executivo, no caso, sido constituído em 2015, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, não pode a Lei Distrital no 6.618/20, publicada em data posterior ser aplicada, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. (Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Cabe ressaltar que “nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1414943/DF, a Suprema Corte não analisou a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, mas tão somente sobre sua eventual sujeição ao precedente fixado no Tema 7921 da Repercussão Geral e eventual possibilidade de aplicação retroativa da lei que majorou o teto para pagamento por meio de requisições de pequeno valor. Em que pese o DISTRITO FEDERAL tenha questionado a constitucionalidade da Lei 6.618/2020 naqueles autos, a Suprema Corte não apreciou essa questão, limitando-se a decidir acerca de sua eventual aplicação retroativa. (Acórdão 1788022, 07379754320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora